Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-04.2016.8.11.0105
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001108-04.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEREZOLI & SANTOS LTDA - CNPJ: 07.144.352/0001-60 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERMO ADITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos pelo Município de Colniza, em demanda fundada em contrato administrativo, visando à cobrança de valores decorrentes de execução contratual e termo aditivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato administrativo, com respectivo termo aditivo e documentos correlatos, constitui título executivo extrajudicial válido; (ii) saber se houve excesso de execução diante dos pagamentos comprovados pela municipalidade.

III. Razões de decidir

3. O contrato administrativo, acompanhado de medição de obra, nota fiscal, liquidação de empenho e termo aditivo, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC, sendo apto a demonstrar obrigação certa, líquida e exigível.

4. Está comprovada a celebração de termo aditivo, bem como a execução integral do objeto contratual e a inadimplência parcial do ente público.

5. Os pagamentos realizados pela municipalidade devem ser aferidos com base nos comprovantes bancários e documentos de quitação, inclusive cheques acompanhados de recibo, nos termos do art. 320 do Código Civil.

6. A existência de recibos assinados pelo credor relativos aos cheques transfere a este o ônus de comprovar eventual invalidade da quitação, não demonstrada nos autos.

7. Comprovado o pagamento total de R$ 619.309,99, verifica-se excesso de execução, devendo o valor executado ser ajustado ao saldo efetivamente devido.

8. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar: (i) INPC e juros da poupança até 08.12.2021; (ii) Taxa Selic de 09.12.2021 a 09.09.2025; (iii) IPCA e juros de 2% ao ano, ou Selic se mais vantajosa, a partir de 10.09.2025, conforme EC nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato administrativo acompanhado de documentos que comprovem a execução do objeto e o inadimplemento constitui título executivo extrajudicial. 2. A quitação mediante cheque acompanhada de recibo assinado pelo credor presume o pagamento, cabendo a este provar eventual invalidade. 3. Configura excesso de execução quando demonstrado pagamento parcial da obrigação, devendo o valor executado ser ajustado ao saldo devedor efetivo. 4. Os encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública devem observar a legislação constitucional superveniente, conforme o período de incidência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso II; 783; 784, inciso II; 917, § 2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por CEREZOLI & SANTOS LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Guilherme Leite Roriz, que, nos autos dos
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
n.º 0001108-04.2016.8.11.0105, ajuizado pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 336615424):

“
I – RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA
em face de
CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME
, ambos devidamente qualificados, referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 23-80.2016.811.0105.

Sustenta, em síntese, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, argumentando que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

No mérito, levanta a) a inexigibilidade do título quanto ao valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), referente a um suposto aditivo contratual que não foi juntado aos autos da execução; b) excesso de execução, afirmando ter pago a quantia de R$ 645.247,20 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), restando um saldo devedor de apenas R$ 135.789,55 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), e não o valor pleiteado pela exequente; c) a necessidade de compensação de valores com débitos que a empresa embargada possuiria com o Município, oriundos de outras obras públicas não concluídas ou executadas com sobrepreço; e d) a condenação da embargada à repetição do indébito em dobro e por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo julgamento procedente dos embargos à execução.

Com a inicial vieram os documentos (IDs. 60995268 – págs. 29/144).

A parte embargada apresentou impugnação, rechaçando a preliminar de prescrição. No mérito, defende a exigibilidade do título, a correção dos valores executados, a inexistência de litigância de má-fé e ausência da repetição do indébito (ID. 60995268 - págs. 151/248).

Junta documentos (ID. 60995268 – págs. 249/255).

Réplica (ID. 121503031).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 178963231), ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado do mérito (IDs. 181724916 e 183341525).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Passo à análise da prejudicial.

a) Da Prescrição

O embargante argui a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a ação foi proposta após o prazo de 5 (cinco) anos da assinatura do contrato.

O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, prescreve que:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em contratos administrativos, a prescrição em favor do Estado deve ser contada a partir da data em que ocorre a inadimplência por não pagamento no prazo pactuado.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PAGAMENTO. ATRASO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA INADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO. SÚMULAS 283 DO STF, 7 E 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte tem o entendimento de que, nos contratos administrativos, o dies a quo da prescrição, a favor do Estado, constitui-se na data em que o Poder Público se torna inadimplente, deixando de efetuar o pagamento no tempo pactuado, lesando o direito subjetivo da parte
3. Hipótese em que a Corte maranhense afastou a prescrição por constatar que "a violação do direito da empresa autora ocorreu quando do não pagamento da verba devida, e não do ato de reconhecimento da dívida", pois, pelo princípio da legalidade, existe um procedimento a ser observado para os pagamentos efetuados pela Fazenda Pública, destacando que, "mesmo depois do reconhecido do direito do autor, a empresa protocolou pedido administrativo de pagamento da dívida já reconhecida pelo ente estadual." 4 . Ao defender que o ato de reconhecimento da dívida deu início ao prazo prescricional, o Estado/agravante deixou de impugnar todos os fundamentos erigidos no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF à hipótese. 5. Não é possível na via especial dissentir do aresto impugnado para constatar que o prazo prescricional teve início com o reconhecimento da dívida na esfera administrativa, pois tal providência reclama o reexame de fatos e provas (Súmula 7 do STJ). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1305445 MA 2018/0135644-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) (grifo nosso)

Na espécie, observa-se que foram celebrados contratos entre o Município de Colniza e a empresa CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME objetivando a execução de obra para pavimentação asfáltica de ruas do município. No contrato administrativo nº 107/2010, o tópico 4.1. prevê que:
“04.01- O pagamento se processará, em até 10 (dez) dias após a conclusão da obra, e aferição pelo Engenheiro do Município, com emissão de Laudo Técnico, notas fiscais, empenhos e liquidação.”

Com efeito, segundo narrado na peça vestibular, o laudo técnico do Engenheiro do Município só foi emitido em 10/04/2014 (ID. 60995268 - págs. 88/96).

Assim, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, a empresa contratada teria, a partir da inadimplência da municipalidade, qual seja, 10/04/2014, 05 (cinco) anos para a cobrança do débito. A execução foi ajuizada em 2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Desta forma,
afasto a prejudicial da prescrição.

Presentes os requisitos de admissibilidade da demanda, rebatida a prejudicial da prescrição, ausentes preliminares ou nulidades, passo ao exame do mérito.

b) Da Inexistência de Título Executivo (Aditivo Contratual)

O Município Embargante sustenta a ausência de título executivo em relação ao valor de R$ 60.578,10, oriundo de um suposto aditivo contratual não apresentado nos autos da execução.

A execução deve estar amparada em título certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC). No que se refere ao suposto aditivo contratual de R$ 60.578,10, verifico que a empresa exequente, ora embargada, não juntou aos autos o respectivo instrumento.

A ausência do documento inviabiliza a execução nesse ponto, conforme jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS – EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos moldes do que dispõe o art. 784 do NCPC, a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza
. Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.” (TJ-MT - AC: 10335341620178110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2023) (grifo nosso)

A ausência do documento que corporifica a obrigação retira do valor a certeza e a exigibilidade necessárias para aparelhar a execução.

Portanto, assiste razão ao embargante neste ponto.

c) Do Excesso de Execução

O embargante alega excesso da execução, uma vez que teria realizado pagamentos parciais, juntando os respectivos comprovantes.

O Município Embargante trouxe aos autos documentação comprobatória de pagamentos (notas fiscais, empenhos e transferências bancárias - ID. 60995268), demonstrando que a empresa recebeu o montante de R$ 645.247,20, restando saldo de R$ 135.789,55, e não os R$ 392.054,75 pleiteados.

A embargada não logrou êxito em afastar tais elementos, limitando-se a insistir na integralidade do débito. Portanto, há excesso de execução, impondo-se a adequação do valor à quantia efetivamente devida.

d) Da Compensação com Outras Obras Públicas

O Município requer a compensação do débito com supostos créditos decorrentes de outros contratos administrativos firmados com a embargada.

Tal pedido não merece acolhida. É impossível compensar valores devidos com outras obras, haja vista a necessidade da Fazenda Pública efetuar a execução dos contratos de maneira individualizada, respeitando os contratos realizados. Eventuais prejuízos decorrentes de outros negócios jurídicos devem ser apurados e cobrados em ação própria, não sendo cabível a compensação nestes autos, que se limitam à dívida oriunda do Contrato nº 107/2010.

e) Da Repetição do Indébito e da Litigância de Má-Fé

O Embargante postula a condenação da embargada à repetição do indébito e por litigância de má-fé.

Para a aplicação da penalidade do artigo 940 do Código Civil (repetição do indébito), é indispensável a comprovação da má-fé da parte que cobra a dívida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que os requisitos para aplicação do artigo 940 do Código Civil são: a existência de demanda judicial, a cobrança de dívida já paga ou em excesso, e a demonstração da má-fé do credor. veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ASSUNÇÃO DA DIVIDA – QUITAÇÃO DO DEBITO EFETUADO PELA NOVA DEVEDORA - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, E NEGOU A APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO NEGOU A APLICAÇÃO DO REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA – RECURSO DESPROVIDO. I – A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. Já o artigo 940 do Código Cível, somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de ter efetuado o pagamento da cobrança requerida indevidamente. II - Os apelantes efetuaram assunção da dívida ora questionada, com anuência da instituição bancária apelada, transferindo a dívida para a Sra. Leniusa Francisca dos Reis.
III - São requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor.
IV - Ausente um dos requisitos, inaplicável a determinação de pagamento em dobro do valor cobrado. V – Não se vislumbra no caso concreto elementos caracterizadores do dolo processual do banco apelado, bem como não se verifica qualquer prejuízo do apelado, já a dívida foi transferida por assunção, para terceira pessoal que efetivamente a quitou. VI – Dessa forma, inaplicável a repetição do indébito fundada no art. art. 940 do Código Civil, bem como inaplicável a multa por litigância de má-fé. VII - Tendo em vista que os honorários foram fixados na origem de forma recíproca, majoro em 5% os honorários devidos para a instituição bancária apelada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001670-61.2017 .8.11.0110, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (grifo nosso)

No caso, não restou comprovada a má-fé e o decurso do tempo para o ajuizamento da demanda de execução não demanda, necessariamente, a má-fé.

Da mesma forma, o exercício do direito de ação, ainda que com a cobrança de valores superiores aos devidos, por si só, não comprova a litigância de má-fé, que exige a demonstração de dolo processual, o que não ocorreu no caso.

Portanto, afasto os pedidos de condenação por repetição de indébito e litigância de má-fé.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
AFASTAR
a preliminar de prescrição.

2.
DECLARAR
a inexigibilidade do valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), referente ao suposto termo aditivo não juntado aos autos da execução.

3.
RECONHECER
o excesso de execução e determinar que o prosseguimento da Ação de Execução nº 23-80.2016.811.0105 se dê pelo valor de R$ 135.789,55 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com as atualizações necessárias.

4.
AFASTAR
os pedidos de compensação, repetição de indébito e condenação por litigância de má-fé.

Diante da sucumbência recíproca e, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Penal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma. Fixo os honorários em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (proveito econômico do embargante), vedada a compensação.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colniza-MT, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz de Direito Substituto
”

Contra esse
decisum,
foram opostos embargos de declaração
,

os quais conhecidos e
“IMPROCEDENTES”
(ID. 336615432).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Em relação à ausência do aditivo contratual, sustenta que
“assim como já informado na contestação de Id. 60995268 (pág. 171) e reiterado nos embargos de declaração de Id. 207055804 e 207055806,
o referido aditivo foi devidamente acostado nos autos da execução de origem, estando presente no Id. 60972612 (pág. 25)
, (...)”.

Registra que
“Tal documento inclusive foi juntado pelo próprio embargante, ora apelado, nos próprios autos de embargos à execução, ao Id. 60995268 (pág. 48), veja-se: (...)”
.

Assim,
“
conclui-se que o valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos) é plenamente devido
, uma vez que é fundado em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil”
.

Narra que
“a sentença ora recorrida incorreu em erro de fato, pois desconsiderou a existência de documento que está nos autos, ensejando vício de premissa fática, deixando de analisar integralmente as provas apresentadas pela parte, nos termos do art. 489, § 1º, inc. IV do Código de Processo Civil”.

Quanto ao excesso de execução, afirma que
“Grande parte dos documentos acostados à inicial dos embargos à execução se tratam de notas fiscais, notas de liquidação de empenho, ordens de pagamento e cheques emitidos pelo próprio apelado. Tais documentos, por si só,
não têm o condão de comprovar efetivamente o pagamento dos valores neles inseridos,
uma vez que se tratam de documentos meramente utilizados nos procedimentos administrativos do município, servindo apenas para controle interno
, não possuindo a mesma força probante que um comprovante bancário, por exemplo
”.

Desse modo, os
“tais documentos foram produzidos de forma unilateral pelo devedor, podendo ter inserido as informações que bem entendesse,
inexistindo documentos que corroborem com o efetivo pagamento integral dos valores que o apelado afirma ter realizado, como comprovantes de transferência ou depósitos bancários
”.

Argumenta que
“o apelado também acostou aos autos cheques emitidos em favor da apelante, contudo, assim como os demais documentos citados acima, os referidos cheques, por si só, não servem para comprovar o pagamento,
inexistindo nos autos qualquer comprovação de que os valores neles inseridos foram efetivamente depositados na conta da apelante ou sacados por ela
”
.

Sendo assim, informa que
“o excesso à execução cujo qual a apelante incorreu diz respeito tão somente ao valor de R$ 10.749,89 (dez mil e setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), devendo a execução de origem prosseguir com o valor exequendo de R$ 381.304,86 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do seu inadimplemento”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“a) Seja o presente recurso de apelação conhecido, por ter cumprido todos os requisitos de admissibilidade, bem como seja recebido com duplo efeito, devolutivo e suspensivo;

b) A intimação do apelado para, caso queira, apresentar suas contrarrazões dentro do prazo legal;

c) Seja totalmente provido o presente recurso de apelação, com a finalidade de reformar
in totum
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
para que
seja reconhecido que o termo aditivo no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos) encontra-se juntado nos autos da execução de origem, além de reconhecer como devido a integralidade do valor de R$ 381.304,86 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do seu inadimplemento
, uma vez não comprovado documentalmente pelo apelado o pagamento de tal montante;

d) Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial, sendo o apelado condenado integralmente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência devidamente majorados em sede recursal, conforme estabelecido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

O MUNICÍPIO DE COLNIZA, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 336615442).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 341581870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por CEREZOLI & SANTOS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

O fato jurídico-processual revela que, em
08.01.2016
, a parte apelante ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO” n.º 0000023-80.2016.8.11.0105
em desfavor do MUNICÍPIO DE COLNIZA visando ao recebimento de R$ 853.531,72 (oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos), decorrente do
“lote 04”
do Contrato nº 107/2010.

A parte executada ingressou com
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
no dia 14.06.2016

O juízo de origem recebeu a inicial, determinou a citação da parte embargada e suspendeu a execução principal (ID. 336615412 – p. 147).

Impugnação apresentada (ID. 336615412 – p. 151/199) e réplica no ID. 336615417.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, oportunidade em que a parte embargada informa que não há interesse na produção de novas provas (ID. 336615422) e, a parte embargante requer o julgamento antecipado da lide (ID. 336615423).

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
28.08.2025
(
ID. 336615424
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 336615437).

De proêmio, registra-se que o Contrato de Obras e Construção n.º 107/2010 entabulado entre as partes possui quatro lotes, sendo eles: a) Lote 01: Construção Unidade de Saúde Distrito Guariba; b) Lote 02: Pavimentação asfáltica conforme Convênio com Ministério das Cidades; c) Lote 03: Pavimentação asfáltica conforme Convênio com SINFRA e d) Lote 04: Pavimentação asfáltica conforme Convênio com Ministério da Integração (ID. 60972612, p. 15 – proc. de execução).

Na inicial da execução, a parte apelante afirma que
“tornou-se credora da Executada por intermédio do incluso contrato nº 107/2010 e seu respectivo aditivo, onde foi vencedora e executou
in tempore
o “lote 04” que contemplava a “Pavimentação asfáltica conforme Convênio com o Ministério da Integração” (sic), em serviços na quantia de R$ 781.036,75 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS); em seguida sofreu um aditivo contratual no importe de R$ 60.578,10 (SESSENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), tornando o valor total do contrato e da obra em
R$ 841.614,85 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVO)
”
(ID. 60972612, p. 11 – proc. de execução).

Assim, a controvérsia será analisada apenas em relação ao Lote 04, do Contrato de Obras e Construção n.º 107/2010. Referido lote diz respeito ao Convênio n.º 365/2008, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Colniza/MT.

É cediço que a cobrança de crédito será fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil:

“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

No caso em análise, a parte embargante afirma que o título executado não preenche os requisitos do artigo supracitado, uma vez que não foi entabulado contrato aditivo no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos).

Quanto à exequibilidade do contrato administrativo e seu termo aditivo, o artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

(...)”.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE, ACOMPANHADO ADEMAIS DE NOTA DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS, COM PROVA DE EFETIVO RECEBIMENTO, É MEIO ADEQUADO COMO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
O contrato administrativo, sobretudo quando acompanhado de nota de empenho fornecida por agente público, e respectivas notas fiscais, por traduzirem atos do Poder Público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, embasarem ação executiva. Precedentes do STJ
. Sentença mantida. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10057991820188260344 SP 1005799-18.2018.8 .26.0344, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 22/04/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/04/2019)

Para se verificar se o título é certo, líquido e exigível é necessária a demonstração da prestação do serviço e a ausência de pagamento.

Nessa esteira é a jurisprudência:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões 1ª Câmara de Direito Público Apelação nº 0064098-59.2020.8 .17.2001 Apelante: Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia LTDA - ME Apelado: Estado de Pernambuco Relator.: Des. Erik de Sousa Dantas Simões EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia LTDA – ME contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial proposta em face do Estado de Pernambuco, ao fundamento de inexistência de título executivo válido, com base no art. 485, IV, do CPC. A empresa recorrente sustenta ter integralmente executado os serviços previstos no Contrato Administrativo nº 017/2018, com emissão de notas fiscais não quitadas, buscando o reconhecimento da exigibilidade do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Contrato Administrativo firmado entre as partes, acompanhado de atestos de execução, notas fiscais e reconhecimento administrativo do débito, constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar ação de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato administrativo celebrado com a Administração Pública, acompanhado de documentos comprobatórios da execução do objeto contratual, revestidos de presunção de legitimidade, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC. 4. O atesto técnico emitido pela Administração atesta o adimplemento contratual e configura prova inequívoca da execução dos serviços, conferindo certeza e liquidez à obrigação. 5. A exigibilidade do crédito decorre do inadimplemento do pagamento, não afastado por qualquer justificativa legal por parte do Estado, apesar de reconhecimentos expressos da dívida em documentos oficiais. 6. A existência de eventual Nota Técnica com alegações posteriores sobre pendências técnicas não elide a natureza executiva do título, tampouco impede o prosseguimento da execução. 7. A extinção da execução, sem resolução do mérito, revela equívoco, pois não há controvérsia fática relevante que demande instrução probatória complexa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Apelação provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1.
O contrato administrativo, acompanhado de atesto de execução, notas fiscais e reconhecimento do débito pela Administração, constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC. 2. A obrigação é considerada certa, líquida e exigível quando demonstrada a prestação integral do serviço contratado e a ausência de pagamento injustificado por parte do ente público.
3. Alegações administrativas posteriores e genéricas sobre eventual inadimplemento técnico não afastam a força executiva do título, quando não infirmam documentos públicos que reconhecem a conclusão do contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV; CPC, art. 784, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0064098-59.2020 .8.17.2001, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 7 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00640985920208172001, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 04/12/2025, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

No presente caso, verifica-se que no ID. 336615412 – p. 41, há um documento intitulado “
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS
”, referente ao Convênio n.º 365/2008 e ao empreendimento Pavimentação Asfáltica – Ministério da Integração, cujo valor dos serviços é de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos).

Após a medição, foi entabulado o termo aditivo do contrato, conforme a “
MEDIÇÃO DE ADITIVO DE OBRA
”, relativo ao Convênio n.º 365/2008 e empreendimento Pavimentação Asfáltica – Ministério da Integração, no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos) (ID. 336615412 – p. 48).

Outrossim, a “
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
” n.º 012744 (ID. 336615412 – p. 40), e a “
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRENHO
” (ID. 336615412 – p. 42) demonstram a existência do termo aditivo no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), vejamos:

Dessa maneira, o título executado é certo, líquido e exigível, uma vez que entre as partes foi celebrado termo aditivo em relação ao Contrato n.º 107/2010, no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), bem como está comprovada a prestação integral do serviço (ID. 6097262, p. 27 – proc. de execução) e a ausência de pagamento pela parte embargante.

Noutro norte, as hipóteses que caracterizam o excesso de execução estão elencadas no artigo 917, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou”.

O MUNICÍPIO DE COLNIZA afirma que
“A embargada já recebeu da embargante referente a obra objeto do contrato - convênio 365/2008
o valor de R$ 645.247,20 (seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
”
, assim,
“o importe devido pela executada na época era de R$ 135.789,55 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)”
. Para tanto apresenta planilha de cálculo indicando os valores adimplidos (ID. 336615412 – p. 9).

Para averiguar os valores efetivamente pagos, devem ser observados os comprovantes juntados aos autos e o item IV do Contrato n.º 107/2010, que estabelece a seguinte forma de pagamento:

“04.01
- O pagamento se processará, em até 10 (dez) dias após a conclusão da obra, e aferição pelo Engenheiro do Município, com emissão de Laudo Técnico, notas fiscais, empenhos e liquidação.

04.01.01
- O pagamento será efetuado através de estabelecimento bancário.

04.01.02
- Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o
FGTS
e o
INSS
relativa aos empregados utilizados na obra.

04.01.03
- Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

04.01.04
- Não será permitido á
CONTRATADA
negociar com terceiros as faturas emitidas contra o
MUNICÍPIO
, sob pena de multa e rescisão contratual.

04.01.05
- O documento fiscal apresentado pela
CONTRATADA
deverá ser o mesmo do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação.

04.01.06
- Os documentos de cobrança apresentados pela
CONTRATADA
, bem como o documento de cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer titulo, nas condições estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao
MUNICÍPIO
”.

In casu,
o MUNICÍPIO DE COLNIZA argui que já realizou o pagamento de R$ 645.247,20 (seiscentos e quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), tendo como saldo devedor a quantia de R$ 135.789,55 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Enquanto o embargado aduz que o total pago foi de R$ 460.309,99 (quatrocentos e sessenta mil e trezentos e nove reais e noventa e nove centavos).

Dos documentos constantes dos autos há quatro comprovantes bancários de pagamento, cujos valores são:

ID. 336615412

Página

Valor

Comprovante

38

R$ 100.000,00

TED – 01.09.2010

44

R$ 90.154,86

DOC ou TED – 20.12.2010

52

R$ 90.155,13

TED – 28.01.2011

60

R$ 180.000,00

Transferência – 28.12.2012

Total:

R$ 460.309,99

Além dos valores pagos conforme comprovantes bancários acima discriminados, existem dois cheques dados em pagamentos (ID. 336615412 – pg. 56 e 58).

Acerca do pagamento realizado com as cártulas, ou seja, diverso do previsto no contrato, tem-se que o artigo 320,
caput
e parágrafo único, do Código Civil, prevê que:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.

Assim, para que haja pagamento, o comprovante deverá designar o valor, a espécie da dívida quitada e nome do devedor.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE COM DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PARCIAL - PAGAMENTO DE DÍVIDA - COMPROVAÇÃO MEDIANTE RECIBO - ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA. - O Código de Processo Civil, em seus artigos 513 e seguintes, dispõe a respeito do cumprimento de sentença, estabelecendo, ali os requisitos, normas e procedimentos dessa fase processual -
A prova da quitação da dívida está expressamente prevista no artigo 320 do Código Civil, que estabelece que o comprovante deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, bem como o nome do devedor ou quem por este pagou, o que consta dos autos
- A pretensão de fazer valer pagamento feito por terceiro deve ser objeto de ação própria, com a efetiva dilação probatória - Tendo o executado se desincumbido de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, a decisão agravada deve ser mantida e o recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33373424420248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)

No presente caso, constata-se dos documentos de ID. 336615412, pg. 55/58, que existe
“ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR”
e
“PROCESSO RESTOS A PAGAR”,
acompanhados de cheques no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil) e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Salienta-se que tanto na
“ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR – N° 18055/00”,
na
“ORDEM DE PAGAMENTO DE RESTOS À PAGAR – Nº 18056/00”
e

no
“PROCESSO RESTOS A PAGAR – 00327/01”
há especificação do contrato, valor, número do cheque e principalmente assinatura do apelante declarando que
“Recebi a importância acima especifica”
, vejamos:

Referidos documentos foram acompanhados dos cheques n.º 041171 e n.º 001702, nominal ao apelante.

Dessa maneira, apesar da parte apelante argumentar que não houve comprovação de que as cártulas foram compensadas ou depositadas, tem-se que no presente caso com a oposição de recibo pela parte credora, caberia a essa o ônus de demonstrar que a quitação foi inválida, que os cheques não foram honrados, ou que ocorreu devolução, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito é a jurisprudência em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CABEÇAS DE GADO E SILAGEM - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA. I. A ausência de despacho saneador não configura como indispensável para a regularidade do processo, sobretudo se não houver prejuízo para as partes, nos termos do art. 357, do CPC. II.O pagamento se comprova mediante documento idôneo outorgando quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil. III. Não demonstrado o excesso no valor exequendo, na forma do art. 917 do CPC, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução. V.V.: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INADMISSIBILIDADE DE PROVAS IRRELEVANTES. QUITAÇÃO POR CHEQUES NÃO CONSIDERADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo embargante em face de sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual se alegou cerceamento de defesa, inépcia da inicial e ausência de comprovação de inadimplência. O apelante sustentou que a decisão de primeiro grau desconsiderou as normas do Código de Processo Civil acerca do saneamento do processo e admitiu prova irrelevante ao desfecho da controvérsia. Aduziu, ainda, que o título em execução já teria sido quitado mediante ordens de pagamento (cheques) cuja compensação não foi objeto de análise pela instância inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) determinar se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de saneamento adequado do processo, com a não delimitação dos pontos controvertidos;(ii) analisar se a inicial de execução é inepta por ausê ncia de especificação dos valores efetivamente devidos e desconsideração de quitações comprovadas;(iii) avaliar se há comprovação suficiente de inadimplência para justificar a execução do título apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa decorre da ausência de observância do artigo 357 do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado não delimitou os pontos controvertidos nem organizou o processo adequadamente, deixando de garantir às partes a plena participação no contraditório, violando o artigo 10 do CPC . A inépcia da inicial de execução se caracteriza pela ausência de detalhamento quanto aos valores líquidos efetivamente devidos, sem ressalva das quitações realizadas por cheques. Essa omissão impede a ampla defesa do executado e contraria o disposto nos artigos 319 e 784 do CPC.
A ausência de prova da inadimplência se verifica diante da existência de documento de quitação acompanhado de cheques cruzados e nominais ao exequente, cujas características são asseguradas pela Lei nº 7.357/1995 . Cabe ao exequente o ônus de demonstrar a devolução ou a não compensação desses cheques, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC
. A ausência de decisão saneadora compromete a eficiência do processo, favorece atos desnecessários e recursos protelatórios, além de potencialmente culminar em sentença surpresa, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa previstos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares acolhidas e mérito decidido em favor do apelante . Recurso provido. Tese de julgamento: O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado não delimita os pontos controvertidos e não organiza o processo de acordo com o artigo 357 do Código de Processo Civil. A inicial de execução é inepta quando deixa de especificar os valores líquidos devidos, considerando quitações comprovadas, conforme os artigos 319 e 784 do Código de Processo Civil. A quitação mediante cheque nominal (TJ-MG - Apelação Cível: 00018549520198130205, Relator.: Des .(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 10/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Pelo exposto, tem-se que o contrato inicial referente ao Lote 04 – Pavimentação Asfáltica conforme Convênio com Ministério da Integração, possuía o valor de R$ 781.036,75 (setecentos e oitenta e um mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), com Termo Aditivo entabulado no valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), totaliza
R$ 841.614,85 (oitocentos e quarenta e um mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos)
.

Sendo assim, vejamos os valores adimplidos pela municipalidade:

ID. 336615412

Página

Valor

Comprovante

38

R$ 100.000,00

TED – 01.09.2010

44

R$ 90.154,86

DOC ou TED – 20.12.2010

52

R$ 90.155,13

TED – 28.01.2011

55/56

R$ 137.000,00

Cheque n.º 041171

57/58

R$ 22.000,00

Cheque n.º 001702

60

R$ 180.000,00

Transferência – 28.12.2012

Total:

R$ 619.309,99

Considerando os valores pagos (R$ 619.309,99) e o valor executado, qual seja R$ 392.054,75 (trezentos e noventa e dois mil e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
há excesso de execução no valor de R$ 169.749,89
(cento e sessenta e nove mil e setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo INPC em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Em relação a majoração dos honorários, no caso em análise não é cabível pelo disposto no Tema n.º 1.059, do STJ.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reconhecer a exigibilidade do valor de R$ 60.578,10 (sessenta mil e quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), referente ao termo aditivo entabulado, e determinar que a execução prossiga tendo como crédito exequendo o valor de R$ 222.304,86 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), corrigidos nos termos delineados na decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026